Tribunal: STF
Processo: MI 6731
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA MORA LEGISLATIVA INVIABILIZOU, EM CONCRETO, O EXERCÍCIO DE DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Cabe ao impetrante demonstrar de modo concreto e específico a inviabilização, em decorrência de omissão legislativa, do exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas assegurados pela Constituição. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.